Tribunal: STF
Processo: HC 241195
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 890.452/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 06/02/2024, ante o suposto cometimento dos crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A custódia foi convertida em prisão preventiva.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o pedido liminar. Contra a decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O ministro Relator indeferiu-a liminarmente, sobrevindo o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia dos pacientes, tendo em vista que não houve, na ocasião da audiência de custódia, transcrição da decisão mediante a qual decretada a prisão preventiva. Aponta a nulidade dos procedimentos de busca pessoal e domiciliar.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Quinta Turma, ao desprover o agravo regimental interposto pela defesa, limitou-se a reiterar o entendimento do Ministro Relator, que concluiu pela inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Sendo assim, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator